Tribunal: TJSP
Processo: 2176001-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176001-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente DENISSON DE
LIMA SANTOS e Impetrante GIULIANO LUIZ TEIXEIRA GAINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
julgaram prejudicada a impetração. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176001-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2176001-05.2020.8.26.0000.
Paciente: Denisson de Lima Santos.
Impetrado: Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Santos.
@PEC no 1526558-68.2018.8.26.0562.
Voto no 42.834 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Denisson de Lima Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 5a Vara
Criminal da Comarca de Santos, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão preventiva decretada e mantida em
decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e
desnecessária, mormente porque é primário, tem residência fixa e exerce
ocupação lícita. Invoca a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2020,
do CNJ, pretendendo que o Paciente seja autorizado a responder ao processo em
liberdade.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “writ”
está prejudicado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176001-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois conforme
informações da autoridade impetrada, o Paciente foi beneficiado com a liberdade
provisória por decisão de 31 de julho de 2020, sendo colocado em liberdade, de
modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada
a impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator